Tribunal: TJDFT
Processo: 0011203-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011203-10.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: EX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA AGRAVADA: RAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS DESPACHO EX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do apelo especial. Defendem a não incidência dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018